Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. VALOR EM POSSE DE APENAS UM DOS CÔNJUGES. DETERMINAÇÃO DE PARTILHA. BASE DE CÁLCULO. DISPOSITIVO TRANSITADO EM JULGADO.
1. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre a totalidade da condenação fixada no dispositivo do Acórdão transitado em julgado.
2. Na hipótese em que a condenação imposta determina a partilha de quantia em posse de apenas um dos cônjuges, o valor da sucumbência deve recair sobre a metade do montante total a ser partilhado.
3. Recurso conhecido e provido.